Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-74.2011.8.11.0055
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GIRARDI E CIA LTDA

Número do Protocolo: 151157/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - SÚMULA 555/STJ - ART. 173, I, DO CTN - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” (Súmula 555/STJ).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
GIRARDI E CIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, movida por Girardi & Cia Ltda – EPP, julgou procedente o pedido da inicial e declarou a decadência do direito de lançamento dos créditos relacionados às fls.07/09, exceto os pertencentes ao período de 12/2005, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, II, todos do CPC. Outrossim, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 9.165,10 (nove mil cento e sessenta e cinco reais e dez centavos) nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.
Em suas razões recursais, o apelante aduz, que não há que se falar em decadência, pois foi considerado que o lançamento ocorreu no dia 04/02/2011, entretanto, na verdade a data correta do lançamento foi no dia 23/12/2010, sendo que os fatos geradores ocorreram em 2005.
Sustenta que na sentença restou consignado como data do lançamento aquela constante na coluna “data do último registro no CCF”, o que não representa a data da geração dos débitos, mas alguma alteração ou inclusão de informação nesse registro.
Por fim, argumenta que o contribuinte foi notificado acerca do lançamento através de DAR via internet.
Pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau e determinando o prosseguimento do feito executivo.
Foram apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (fls. 322/327).
A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público (fls. 338/339).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do juízo da 4a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, movida por Girardi & Cia Ltda – EPP, julgou procedente o pedido da inicial e declarou a decadência do direito de lançamento dos créditos relacionados às fls.07/09, exceto os pertencentes ao período de 12/2005, extinguindo o processo nos termos do artigo 487, II, todos do CPC. Outrossim, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 9.165,10 (nove mil cento e sessenta e cinco reais e dez centavos) nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.
Consta nos autos que a Fazenda Pública Estadual na data de 04/02/2011, através da SEFAZ, lançou na conta corrente fiscal da empresa apelada, supostos débitos de ICMS referentes ao período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2005.
No entanto, alega a empresa autora, que tais débitos se encontram acobertados pelo instituto da decadência, eis que ultrapassado o prazo de cinco anos para que a apelante lance os débitos fiscais.
O cerne recursal para afastar a decadência propõe, em suma, que o lançamento fiscal se efetivou dentro do quinquídio legal autorizado pelo art. 173, I do CTN, aplicável na hipótese em que não houve pagamento antecipado do tributo.
O citado dispositivo do CNT possui a seguinte redação:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”.

Efetivamente, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o prazo decadencial será contado a partir da declaração do fato gerador, nos termos 154, § 4o do CTN. Se, todavia, o contribuinte não declara (e não paga), ipso fato, a contagem do prazo para a realização do lançamento de ofício correspondente segue a regra do art. 173, I do CTN, conforme preceitua o verbete sumular 555/STJ - verbis: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
O entendimento se mantém firme:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I CTN. RESP 973.733/SC (RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como bem consignado na decisão agravada, não houve violação ao art. 535, II do CPC/1973. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, registre-se que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN. 3. Na presente hipótese, o Tribunal de origem consignou que tratando-se de débito de ICMS relativo a janeiro/2002 e havendo o lançamento de ofício em 23.11.2007, não há falar em transcurso do prazo decadencial. Ademais, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, especificamente sobre a existência ou não de entrega de declaração (GIA), ensejaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de Recurso Especial. 4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 592.629/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECADÊNCIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO E DE PAGAMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO SUJEITO ATIVO. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO POSTERIOR AO PRAZO LEGAL.
1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito. 3. O Tribunal de origem se pronunciou nos seguintes moldes acerca da decadência: "Assim, com base em todo o exposto, no que toca à cobrança relativa ao ano de 2006, o Fisco decaiu da constituição do crédito tributário de ICMS, ou seja, o lançamento foi tardio para este exercício), visto que o prazo decadencial quinquenal iniciou em 01/01/2007 (primeiro dia do exercício seguinte - art. 173, I do CTN) e findou em 01/01/2012, antes da notificação do executado acerca da decisão que configurou o lançamento (em 04/05/2012)" (fl. 185, e-STJ). 4. O caso em exame trata de tributo sujeito a lançamento por homologação em que não houve declaração por parte do contribuinte nem pagamento antecipado. Instaurado processo administrativo pelo sujeito ativo para promover o lançamento do crédito tributário, este ato somente se consumou após o decurso do prazo decadencial de 5 anos. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1651084/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ICMS - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO - MARCO INICIAL - FATO GERADOR - ART. 173, I, DO CTN - DECADÊNCIA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. (Ap 111768/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018). (destaquei)

Procede, pois, que a contagem do prazo para constituição do crédito tributário deve obedecer à regra do art. 173, I do CTN, isto é, o termo inicial se dá no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter ocorrido, e só se interrompe com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração, dentro quinquênio.
Estabelecido isso, descendo aos fatos, verifico que os supostos débitos fiscais são de origem do período de fevereiro a dezembro de 2005, o lançamento poderia ter sido efetuado até o dia 01/01/2011, porém, somente na data de 04/02/2011 o apelante através da SEFAZ/MT lançou o referido débito na conta corrente fiscal da apelada, conforme observa-se às fls. 39/41 dos autos.
Assim, considerando a ocorrência dos fatos geradores no exercício do ano de 2005 e a constituição definitiva do crédito tributário, resta ultrapassado o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR